Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-79.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011013-79.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HELDER ARLEY GOMES DE MATOS - CPF: 026.174.071-79 (APELANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. REGISTRO NO DETRAN NÃO AFETA A VALIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame
:

O Apelado, instituição financeira, ajuizou ação de busca e apreensão contra o Apelante devido ao inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia envolve a validade da capitalização de juros, a necessidade de registro do contrato no DETRAN e a existência de negociação entre as partes que supostamente afastaria a mora do devedor.

III. Razões de Decidir:

3.
Capitalização de Juros e Taxa de Juros
: A capitalização diária de juros foi prevista expressamente no contrato, sendo válida conforme a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001
.

Registro no DETRAN
: O registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN tem o objetivo de dar publicidade a terceiros, conforme a Súmula 92 do STJ. A ausência de registro não invalida o contrato entre as partes, sendo suficiente a comprovação da mora
e o contrato firmado entre as partes
para a propositura da ação de busca e apreensão.

Negociação e Mora
: O início de tratativas entre o Apelante e o Apelado para a renegociação da dívida não afasta a mora já configurada. Não houve prova de acordo firmado ou pagamento das parcelas em atraso, permanecendo válida a ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese:

6.
Recurso Desprovido
: Mantida a sentença que consolidou a propriedade e posse plena do bem em favor do Apelado, uma vez que não há abusividade contratual, a mora foi comprovada e o registro no DETRAN não interfere na validade do contrato.

Tese de julgamento:
"A capitalização de juros diária, desde que expressamente pactuada, é válida em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, e o registro da alienação fiduciária no DETRAN não afeta a validade do contrato, bastando
a
comprovação da mora para a propositura de ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.361, § 1º; Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º; Súmula 92 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg

REsp
947674/2007; TJ-DF, Apelação Cível 07082486420228070003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
HELDER ARLEY GOMES DE MATOS

cont
ra
sentença proferida
pel
a MM. Juíza
de Direito da
3
ª Vara
Cível da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
que
,
nos autos d
a

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
ajuizada
por
ITAÚ
UNIBANCO HOLDING S/A
,
julgou
procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da instituição financeira.

Os Embargos de Declaração
opostos pelo Apelante
foram
rejeitados

(ID
227050739
).

Neste recurso
,
o
Apelante sustenta
falha na comprovação da mora e a ausência de comprovação do registro de contrato nos órgãos de trânsito, visto que o Banco Apelado não apresentou documentos que
evidenciem

o registro do contrato junto ao DETRAN pelo Sistema Nacional de Gravames, pressuposto indispensável para a propositura da ação.

Assevera que o Apelado violou a boa-fé contratual, na medida em que
praticou atos incompatíveis com o prosseguimento da
a
ção de Busca e Apreensão, oferecendo proposta de acordo para a regularização dos
débitos inadimp
lidos
.

Verbera que, no tocante à capitalização diária, embora a magistrada de origem tenha reconhecido a ilegalidade da
capitalização diária sem previsão no contrato de financiamento,
deixou
de reconhecer tal ato irregular no
caso
em comento. Realça que, em se tratando
de abusividade no período de normalidade contratual, é incontroverso que seu reconhecimento implica no afastamento da mora, por força do Tema 28 do STJ.

Por fim, salienta que, c
aso a alienação já tenh
a
ocorrido
,
a ação deve ser convertida em perdas e danos em favor do Apelante, como determina a legislação (art. 3º, §6º e 7º do Decreto-Lei 911/69), indenizando-o de forma a considerar: (i) o valor do veículo à época da apreensão; (
ii
) a correção monetária sobre o valor do bem; (
iii
)

juros de mora desde a apreensão (1% a.m.); (
iv
) multa pela alienação do bem (50%)
.

Devidamente intimado, o Banco Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento recursal (ID 227051151).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face de
HELDER ARLEY GOMES DE MATOS
, em razão do inadimplemento da
cédula de crédito bancá
rio nº 595045238.30410, no valor total de R$ 27.245,12, com pagamento por meio de 48
parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo marca Fiat, modelo Palio FL
Attrac
t
Evo, ano 2012, cor prata, placa FGQ5G58.

Deferida a liminar pleiteada,

o Apelante se manifestou nos autos informando a existência de diálogos com o representante
do
banco
acerca da possibilidade de negociação das parcelas em atraso.

Após, apresentou cont
estação,

sustentando
que
esta
va
em contato com a assessoria do Banco para renegociar a dívida, o que evidenciaria
comportamento contraditório da instituição financeira. Ainda, salientou não estar caracterizada a mora, bem como pleiteou pelo reconhecimento de flagrante abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem previsão contratual.

Também
,
requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação do registro do contrato junto ao DETRAN pelo Sistema Nacional de Gravames.

Sobreveio sentença julgando
procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da instituição finance
ira, nos seguintes termos:

Assim, pacífico o entendimento do STJ no sentido de ser possível a revisão de contratos extintos, quer seja pelo pagamento, quer seja pela novação, ou até mesmo os renegociados.

Dito isso,
mister
analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato de financiamento em testilha.

No que tange à
capitalização de juros,
de início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

(...)

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 31/01/2023, sendo, portanto, possível à incidência da capitalização dos juros, sobretudo considerando que expressamente prevista no contrato (id n. 135825869).

Quanto
a
alegação de
juros remuneratórios abusivos
, para que haja alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano.
(...)

No caso dos autos, alega a parte requerida que ocorreu incidência de abusividade por parte da instituição requerente, uma vez que os juros incidem em 2,37% ao mês.

A parte requerida alega, ainda, que os juros remuneratórios aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser minorados.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado que era de 2,03%.

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado praticada pela requerida (STJ; Ag
Rg

REsp
947674/2007).

Destarte, observa-se que o contrato prevê a incidência da taxa de juros no valor de 2,37% ao mês e a taxa média de mercado para a operação era de 2,03%.

Apesar de fixados um pouco acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, superior a uma vez e meia.

(...)

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

(...)

Com efeito, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerida não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, de modo que contrato deve permanecer na forma contratada.

Portanto, pelo inadimplemento e a constituição em mora da parte requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo requerente, impõe-se a procedência do pedido inicial, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta
, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE,
possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens
”
.

Contra essa sentença recorre o Apelante.

Sem razão, contudo.

Inicialment
e, em relação à inexistência do registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito,
c
onforme preconiza o § 1º do artigo 1º do Decreto-Lei n. 911/69, a prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular
,
in
verbis
:

§ 1º A alienação fiduciária
sòmente
se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será
obrigatòriamente
arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor,
sob pena de não valer contra terceiros
(...
)

Do mesmo modo, o art. 1.361, § 1º, do Código
Civil,
dispõe que,
em se tratando de veículos,
o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular deve ser realizado
na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Contudo,
o

registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito tem por escopo dar conhecimento a terceiros, a teor da Súmula 92 do STJ
,
não interferindo na validade do contrato de alienação fiduciária.

Isso porque, de acordo com
o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69
, a
ação de busca e apreensão deve ser instruída tão somente com os documentos necessários à comprovação da mora do proprietário fiduciário
–
comprovação do inadimplemento contratual e a notificação extrajudicial
do

devedor
para constituí-lo em mora

–
, o que foi devidamente cumprido pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO. EMENDA DESNECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1
.
Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. O comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito
tem por objetivo apenas dar conhecimento a terceiros e não interfere na validade do contrato
. Essa atividade não obsta o prosseguimento da busca e apreensão e a emenda que a exige é ato judicial desnecessário por constituir formalismo exacerbado. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
”
(TJ-DF 07082486420228070003 1648278, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE REGISTRO DO VEÍCULO NO CADASTRO MANTIDO PELO DETRAN. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
1
. O Certificado de Registro de Veículo - CRV na repartição pública competente para o licenciamento - DETRAN, perfaz mera faculdade das partes contratantes e é ato de interesse exclusivo do credor fiduciário
. Para as partes signatárias a avença é perfeita e plenamente válida, independentemente do registro do gravame no DETRAN que, se ausente, traz como única consequência a ineficácia do contrato perante o terceiro de boa-fé.
2. Verificado que
o DL nº 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante,
sob pena de afronta ao princípio da legalidade, guarnecido no art. 5º, inc. II, da Constituição Federal. 3. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é suficiente a juntada da cópia do contrato de alienação fiduciária e da notificação extrajudicial do devedor, comprobatórios, respectivamente, do negócio jurídico pactuado entre as partes e da mora. 4. Apelação conhecida e provida.”
(Acórdão 1353017, 07025291720218070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021
)
(
g.n
.)

No tocante
a
prática de atos incompatíveis com o prosseguimento da ação de Busca e Apreensão
pela instituição financeira
,
em razão do oferecimento de
proposta de acordo para a regularização dos pagament
os, entendo
que a irresignação do Apelante não prospera.

Embora o Apelante tenha noticiado o início de negociações com o Apelado para pagamento das parcelas em atraso, não existe nenhuma prova quanto à efetivação do acordo de fato, mas meras tratativas sobre a melhor forma de quitação do débito.

Não houve emissão de boletos, realização de pagamentos, ou nada que possa comprovar a
concretização do acordo, mas tão somente informações da assessoria de que
“iria solicitar ao banco e retornar para dar continuidade”
,
fato que,
por si só
, não é capaz de gerar
a
o devedor o direito de exigir o cumprimento de seus termos.

Assim, uma vez que na data da propositura da ação havia parcelas inadimplidas, tendo restado comprovada a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato, merece ser mantida integralmente a sentença nesse ponto.

Por fim, no que toca à suposta
abusividade do contrato em razão da capitalização diária
, importa ressaltar que, o entendimento que
prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
a c
apitalização de juros
em periodicidade inferior à anual
se
revela
lícita, desde que expressamente pactuada
. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Sobre o tema, o STJ pacificou o entendimento no verbete sumular 541
: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal
é
suficiente

para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No caso dos autos, para além de estar
devidamente pactuada no contrato a capitalização diária
(ID 227050671, item
3
),
denota-se que a taxa mensal de juros é de
2,37
% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de
32,45
%, ou seja, superi
or ao duodécuplo da taxa mensal, fato que também basta para permitir a cobrança conforme contratada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados
, mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Estando
desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por
cento) sobre o valor da causa, atendendo ao qu
e dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024